Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710450-91.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES e MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor dos pacientes, presos preventivamente em razão da suposta prática de crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), investigado no âmbito da ação penal n. 0702899-45.2020.8.07.0005. A impetrante (Dra. Márcia de Oliveira Alves) argumentou, em suma, que não há justa causa para a ação penal. Nesse sentido, destacou que os pacientes negaram a autoria do crime. Ademais, juntou foto tirada três minutos antes do delito, que, segundo alega, comprova que MATHEUS estava com sua irmã, KÊNIA, na casa dela, portanto não poderia ser autor do homicídio, uma vez que a residência fica a 18km da chácara onde ocorreu o crime. Acrescentou que o serviço de geolocalização do aparelho corrobora essa afirmação e que, se necessário, poderá ser periciado. Asseverou que CARLOS EDUARDO, por sua vez, estava reunido com familiares na casa da sua mãe, localizada no Recanto das Emas/DF, o que pode ser facilmente conformado pelas pessoas que lá estavam presentes. Também aduziu que o reconhecimento dos pacientes como autores do crime foi realizado apenas por meio de fotografia, de maneira que deve ser considerado nulo, na forma do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Asseverou, ainda, que a descrição das testemunhas não corresponde aos pacientes, pois: quanto ao suspeito que foi identificado como sendo MATHEUS, disseram que era “bombadinho”, no entanto ele é magro; em relação ao suspeito que foi identificado como sendo CARLOS EDUARDO, descreveram que teria olhos claros, ao passo que os olhos dele são azuis. Ainda, ponderou que a douta autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva apenas no clamor social, que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, não é argumento idôneo para a decretação da medida, de maneira que não foi observado o dever de fundamentação das decisões judiciais. Acrescentou que não há indícios que, em liberdade, os pacientes possam oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Afirmou que as condições pessoais dos pacientes são favoráveis, pois são primários, possuem bons antecedentes, têm residência fixa no distrito da culpa, EDUARDO exerce ocupação lícita e MATHEUS é estudante. Ponderou que, embora a Defesa tenha apresentado prova de todas essas circunstâncias junto com o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juiz não as analisou. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa ou em razão das apontadas nulidades processuais, e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a eminente autoridade judiciária indicada como coatora justificou que não havia razão para a revogação, em suma, porque não foram apresentados motivos aptos para infirmar as razões que deram ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, fez menção à periculosidade dos agentes, revelada por meio da gravidade concreta da conduta, a evidenciar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, destacando que: o homicídio foi cometido à luz do dia, dentro de um clube recreativo onde a vítima estava desfrutando de um momento de lazer com sua mulher e familiares; havia outras pessoas por perto no momento do crime, inclusive duas garotas; supostamente, um dos autores efetuou diversos disparos contra o ofendido e, depois que ele já estava no chão, o outro autor continuou a atirar; e a vítima foi atingida por dez tiros, três dos quais na região da cabeça, de acordo com o laudo de exame de corpo de delito. Ponderou, ainda, que os indícios de autoria até então colhidos foram suficientes para a deflagração da ação penal e para a decretação da prisão preventiva e que a alegação de fragilidade das provas diz respeito ao mérito da causa e, portanto, deveria ser melhor debatida no decorrer da instrução processual. Referiu, ainda, que as alegadas condições pessoais favoráveis dos pacientes são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Por fim, no que diz respeito à pandemia da COVID-19, esclareceu que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui força cogente e, ainda que assim não fosse, não orienta a soltura em casos de crimes praticados com violência, como na hipótese dos presentes autos. Acrescentou não há razão para acreditar que o paciente estaria imune de eventual contágio em ambiente extramuros e que foram adotadas medidas de prevenção à doença no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Confira-se: Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam motivos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar de ambos os requerentes foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da extrema gravidade do delito em apuração, circunstância esta a evidenciar aparente periculosidade exacerbada dos acusados. Para reforçar a necessidade da prisão cautelar, transcrevo, em parte, os fundamentos já expostos na decisão que impôs a medida processual extrema: “Segundo consta da representação, a vítima – que estava em dia de lazer com a esposa e familiares, comemorando o aniversário de seu filho, em um clube na Zona Rural de Planaltina – foi abordada nas dependências do clube, em plena luz do dia, por volta das 14h45, por um indivíduo inicialmente, o qual já chegou efetuando vários disparos, atingindo-a. David ainda teria tentado correr, porém, em vão, vindo a cair ao chão. Ato contínuo, um segundo indivíduo se aproximou a passou a atirar também contra o ofendido. Segundo consta do laudo de exame de corpo de delito (cadavérico), David foi atingindo por um total de 10 (DEZ) tiros, sendo três deles na região da cabeça. Foram recolhidos no local do crime cápsulas deflagradas por duas armas de fogo, circunstância a corroborar os depoimentos das testemunhas presenciais, as quais afirmaram que foram dois atiradores. Logo em seguida, os algozes fugiram do local sem nada levar do clube e nem da vítima. A ação é típica de um verdadeiro ato de execução sumária, algo que restou, em tese, apontado pela investigação, que conseguiu apurar que os atiradores já possuíam desentendimento pretérito com a vítima, inclusive com ameaças de morte, além do que, CARLOS EDUARDO e MATHEUS RONIERE são apontados como membros de grupo criminoso rival à gangue supostamente integrada pela vítima David. Merece destaque ainda o fato de o crime, em tese, ter sido praticado em plena luz do dia (14h45), no interior de um clube onde havia várias outras pessoas, e próximo a duas garotas (não tendo os representados demonstrado qualquer preocupação em serem identificados posteriormente e punidos por supostas condutas extremamente graves) o que denota a extremada ousadia em seu “modus operandi” e profundo destemor quanto às consequências dos seus atos, do que se infere acentuada periculosidade. Tais circunstâncias estão a demonstrar, em juízo preliminar, a extrema e concreta gravidade do referido assassinato, evidenciando uma frieza incomensurável e uma periculosidade exacerbada dos representados, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de resguardar a paz social da população local.” No pleito ora em análise, a Defesa não trouxe argumentos aptos a infirmar tais fundamentos. Em relação ao argumento de fragilidade probatória, tais questões, conforme sabido, dizem respeito ao próprio mérito da demanda, sendo, portanto, imperioso reconhecer que este pedido de revogação não é a sede adequada para tal análise e tampouco o momento oportuno para uma apreciação exauriente da culpa, ou não, dos requerentes quanto ao fato imputado. Tal discussão, com efeito, será travada no decorrer da instrução probatória, ocasião em que será assegurada aos requerentes o mais amplo e irrestrito direito de defesa. Conforme sobejamente cediço, para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar não se exige prova da autoria delitiva, mas apenas indícios. Nesse particular, saliento tratar-se de feito com denúncia já recebida, ocasião em que este juízo reconheceu a existência de indícios suficientes para a deflagração da ação penal, de modo que, por ora, não se mostra adequado imiscuir-se na questão probatória. Destarte, não tendo surgido FATO novo a infirmar as razões que levaram à decretação da constrição cautelar, deve a prisão ser mantida pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a medida processual extrema. Quanto a alegação de que primariedade e residência fixa, certo é que tais fatores, “pe si”, não obstam a decretação da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto: (...) O crime é de acentuada gravidade, em aparente atividade de execução, conforme já mencionado acima, há indícios de autoria contra os requerentes e prova de materialidade – tanto que a denúncia foi oferecida e já recebida por este Juízo –, e não houve o surgimento de fato novo apto a ensejar a reconsideração da medida que decretou a custódia cautelar. Noutro giro, em relação ao tema da pandemia gerada pelo vírus COVID-19, essa uma questão de proporções mundiais, portanto, não diz respeito a um fato específico (pessoal/subjetivo) que afeta apenas os requerentes. Trata-se de uma questão relacionada à saúde pública, cujas conseqüências estão – e serão ainda – sentidas não apenas pelos presos provisórios, que poderão ter atraso na resolução do processo, mas por toda a população brasileira – e mundial –, que vem sofrendo impacto das mais diversas formas possíveis em suas vidas. Neste ponto, conforme já tenho apontado em ocasiões pretéritas, cumpre observar que o presente pedido veicula questão complexa e que não pode ser resolvida com a simplória solução apontada pela Defesa: colocação do acusado (detido no sistema prisional) em liberdade. Se por um lado é dever do Estado garantir a segurança e proteção de todos os presos (e não apenas do ora requerente) sob sua custódia, por outro, é dever desse mesmo Estado (materializado aqui, no presente caso, especificamente no Poder Judiciário) também garantir a proteção da sociedade como um todo (acautelando a ordem pública ante a periculosidade exacerbada dos acusados), como aparentemente ocorre no presente caso. Ademais, acatar o argumento de que o simples fato da pandemia do coronavírus é razão suficiente para, automaticamente, revogar a prisão dos requerentes (sem qualquer peculiaridade envolvendo o acusado e apto a justificar concretamente maior fator de risco relacionado a ele, e não aos demais presos), seria, por via oblíqua, abrir caminho para colocar em liberdade também todos os demais detentos provisórios do sistema carcerário, sem observar-se qualquer situação excepcional a justificar tal medida. Por fim, os requerentes não estão entre as pessoas que devem ser priorizadas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ (art. 4o, inciso I), com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Nesse mesmo art. 4o, inciso I, alínea C, consta que deve ser reavaliada as prisões provisórias: “que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” (grifo deste Magistrado). Veja-se, portanto, que há uma expressa recomendação de cautela na análise das prisões preventivas envolvendo crimes praticados mediante violência e grave ameaça, como no presente caso. (...) Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva dos requerentes. (ID 15811232) Portanto, ao menos em segundo uma cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator